Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. OMISSÃO E OBSCURIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO BIENAL. VÍCIOS AFASTADOS. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DE FORMA A INCLUIR AS HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, o vício da obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido.

3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido (quanto à prescrição trabalhista e à incompetência da Justiça Comum), deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

4. Identificado possível pluralismo de interpretações, devem ser acolhidos os embargos de declaração para prestar esclarecimentos com o fim de aclarar a prestação jurisdicional. In casu, foram integradas ao acórdão razões acerca da necessidade de considerar, para fins de recálculo da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria, as horas extras e seus respectivos reflexos remuneratórios reconhecidos nos autos da ação trabalhista.

5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.

6. Embargos de declaração do Banco do Brasil rejeitados. Embargos da parte autora conhecidos e parcialmente providos.